Tribunal: STF
Processo: ARE 1397665
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. FÉRIAS-PRÊMIO: CONVERSÃO EM PECÚNIA. NÃO RECONHECIMENTO NO JULGAMENTO DA ADI N. 4.876. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Muriaé/MG:



    “RECURSO INOMINADO – SERVIDOR EFETIVADO PELA LC 100/07 – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA – NULIDADE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO – FÉRIAS-PRÊMIO – PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE – VERBAS INDEVIDAS – PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO” (e-doc. 13). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 17).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o inc. III do art. 1º, o inc. XXXVI do art. 5º, o inc. IX, o § 2º e o caput do art. 37, o § 3º do art. 39 e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República (e-doc. 19).



    Pede “seja conhecido e ao final, seja provido para reformar o acórdão recorrido, reconhecendo o direito ao recebimento ao recebimento das férias prêmio não gozadas desde a primeira designação, referente ao período de 01/02/1995 a 03/02/2015. Subsidiariamente, caso esta Corte possua entendimento de que a Recorrente não faz jus ao recebimento das férias prêmio não gozadas referente ao período aquisitivo em que trabalhou na vigência da LC 100/2007, requer que seja reconhecido o direito com relação ao período trabalhado anterior a referida lei, qual seja, de 01/02/1995 a 05/11/2007, nos termos da argumentação acima exposta, ou requer que seja reconhecido o direito somente com relação ao período trabalhado durante a vigência da LC 100/2007” (fl. 18, e-doc. 19). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 23).



    A agravante sustenta que “o acórdão recorrido violou frontalmente a norma constitucional” (fl. 4, e-doc. 25). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.876, Relator o Ministro Dias Toffoli, o Plenário deste Supremo Tribunal julgou parcialmente procedente o pedido para “declara[r] a inconstitucionalidade dos incisos I, II, IV e V do art. 7º da Lei Complementar n. 100/2007 do Estado de Minas Gerais”:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Norma que tornou titulares de cargos efetivos servidores que ingressaram na administração pública sem concurso público, englobando servidores admitidos antes e depois da Constituição de 1988. Ofensa ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal, e ao art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Modulação dos efeitos. Procedência parcial. 1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe. 2. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI nº 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE nº 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI nº 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE nº 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97. 3. Com exceção do inciso III (que faz referência a servidores submetidos a concurso público), os demais incisos do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88). 4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal. 5. Ação direta julgada parcialmente procedente” (DJe 1º.7.2014).



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos nos seguintes termos:



    “(…) em relação aos servidores da educação básica e superior do Estado, estender o prazo de modulação dos efeitos até o final de dezembro de 2015, e, quanto à questão de ordem formulada pela Advocacia Geral da União, declarar que devem ser mantidos válidos os efeitos produzidos pelo acordo celebrado entre a União, o Estado de Minas Gerais e o INSS - o qual foi homologado judicialmente pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.135.162/MG - no que tange à aplicação do regime próprio de previdência social aos servidores atingidos pela declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 7º da Lei Complementar nº 100/2007, com a manutenção do período de contribuição junto ao regime próprio” (DJe 18.8.2015).



    Na espécie vertente, a Turma Recursal de origem afirmou que a agravante “diz ser detentora de função pública à luz dos ditames da Declaração de Inconstitucionalidade do art. 7º, I da Lei Complementar nº 100/2007, havendo assim, direito em seu pleito pelo pagamento das férias prêmio requeridas”, e concluiu indevidas as férias-prêmio e prêmio por produtividade, pelos seguintes fundamentos:



    “(…) reconhecida a nulidade do contrato firmado, ou seja, daqueles que se afastam das hipóteses estabelecidas pelo artigo 37, IX, da Constituição da República, segundo o qual ‘a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público’, findo o pacto, o servidor terá direito, tão somente, ao salário referente aos dias trabalhados e ao FGTS. 



    Logo, como restou patente a nulidade do vínculo jurídico existente entre o recorrente e a parte recorrida, em decorrência de vício de investidura em cargo ou emprego público, caracterizado pelo descumprimento da higidez do concurso público, não se mostra devido as verbas pugnadas, quais sejam, ‘férias prêmio’ e ‘prêmio por produtividade’" (fls. 2-4, e-doc. 13).



    Diferente do alegado pela agravante, embora tenha havido a modulação dos efeitos da decisão para evitar prejuízos à prestação e à continuidade dos serviços públicos, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.876 não se reconheceu o direito ao recebimento em pecúnia das férias-prêmio. Declarou-se a inconstitucionalidade dos incs. I, II, IV e V do art. 7º da Lei Complementar n. 100/2007 de Minas Gerais, pela qual foram efetivados servidores que ingressaram na Administração Pública sem concurso público. Assim, por exemplo:



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 100/2007. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 4.876/MG. DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. PRECEDENTES. 1. A contratação irregular de servidores públicos temporários não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS (Tema 916). 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.362.547-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.9.2022).



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATO DE TRABALHO DECLARADO NULO. ADI 4.876/MG. FÉRIAS-PRÊMIO. DESCABIMENTO. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O Plenário desta CORTE, no julgamento da ADI 4.876/MG (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 1º/7/2014), declarou inconstitucionais os incisos I, II, IV e V do art. 7º da Lei Complementar Estadual nº 100/2007, que tornaram efetivos profissionais da área da educação que mantinham vínculo precário com a Administração Pública estadual, sem prévia aprovação em concurso público. 3. Tratando-se de contrato nulo, com exceção dos depósitos do FGTS, a parte recorrida não tem direito ao pagamento da verba referente às férias prêmio. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE n. 1.386.136-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.8.2022).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 100/2007: NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.221.481-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.12.2019).



    6. Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, quanto aos efeitos jurídicos decorrentes da vinculação à Administração Pública, exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional local aplicável ao processo (Lei Complementar estadual n. 100/2007, Lei estadual n. 17.600/2008 e Decreto estadual n. 44.873/2008). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 22.2.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSORA DESIGNADA. EFETIVAÇÃO PELA LEI COMPLEMENTAR 100/2007. POSTERIOR DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NATUREZA. EFEITOS JURÍDICOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, § 1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Conforme art. 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (RE n. 1.102.854-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30.5.2018).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. FÉRIAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 280 e 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.323.662-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 13.9.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito administrativo. 3. Servidor público municipal. Férias-prêmio. Concessão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. Súmulas 279 e 280. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.288.635-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.4.2021).



    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público municipal. Férias-prêmio. Concessão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.218.105-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 9.10.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora